Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RETARDAMENTO DA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. EFEITOS DA MORA. RESPONSABILIDADE. EXEQUENTE.TEMA 677 DO STJ. DISTINGUISHING.
1. Eventual retardamento da conversão da verba bloqueada em depósito ensejará a ausência de atualização monetária do valor e não poderá ser imputado ao executado. Isso porque a transferência da verba bloqueada para conta vinculada ao Juízo deveria ter sido requerida pelo exequente ou determinada, de ofício, pelo Juízo.
2. Realizada a devida distinção, constata-se que o caso sob análise não se enquadra nos parâmetros definidos no referido precedente, sendo incabível, portanto, o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC.
3. Recurso não provido.